Tribunal: TJPA
Processo: 0814046-28.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12505 - Leito de enfermaria / leito oncológico
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814046-28.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE POLIVITAMÍNICO DEKAS PARA MENOR COM FIBROSE CISTICA. DIREITO À SAÚDE. IMPRESCINDIBILIDADE E FORNECIMENTO ANTERIOR PELO HOSPITAL PÚBLICO COMPROVADOS. MENOR INTEGRANTE DE FAMÍLIA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA AQUISIÇÃO DO SUPLEMENTO ALIMENTAR. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO PARÁ E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PEDIDO PARA UNIÃO INTEGRAR A LIDE. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DO FEITO NA JUSTIÇA ESTADUAL. IAC Nº 187.276-STJ (TEMA 14). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual dei parcial provimento apenas para limitar a multa fixada em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e afastar a multa pessoal do gestor público ao recurso, interposta nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em favor do menor C.S.S.G.

Inconformado o recorrente, alega em síntese que há
obrigatoriedade do deslocamento de competência para a Justiça Federal, ante a necessidade de inclusão da União Federal á lide, cita do TEMA 793/STF.

Ressalta que a decisão recorrida, deixou de aplicar o entendimento do STF em questão de natureza constitucional para fazer valer orientação dada em decisão hierarquicamente inferior, proferida pelo STJ em usurpação de competência.

Argumenta ainda sobre a decisão monocrática proferida em IAC, em tramitação no STJ, não se sobrepõe às decisões do STF, de cujo entendimento claro e reiterado é de que a união deve compor o polo passivo das demandas em que se postulam serviços de saúde não contemplados nas políticas públicas.

Ante o exposto, requer que seja dado provimento ao agravo interno, para que seja reformada a decisão agravada.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme (Id.13615475).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso
não comporta provimento
.

Justifico.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada e
considerando que as alegações deduzidas pelo recorrente estão em confronto com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal.

Restou constatado ainda na decisão agravada, que
o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793), reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Releva destacar novamente, que
a pessoa destituída de recurso financeiro está qualificada a esse atendimento pelo Poder Público, podendo pleitear tratamento de saúde a qualquer um dos entes públicos, sem a necessidade de chamamento dos demais à lide, não cabendo a qualquer deles mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.

Cabe mencionar que, a medida visa salvaguardar o direito garantido pelo art. 196, da Constituição Federal e a demora pode resultar na inutilidade do provimento judicial, motivo por que é imperiosa a adoção de providências coercitivas para a efetivação do tratamento.

Conforme se percebe
na decisão recorrida,
há respaldo constitucional a compelir o ente estatal a fornecer os meios indispensáveis ao tratamento de saúde dos cidadãos - mormente em casos como o presente, em que a necessidade de tratamento está, a princípio, comprovada pelo agravado, sendo que a negativa implica em ofensa ao direito social à saúde, garantido constitucionalmente com prioridade de atendimento por ser a interessada criança.

Por outro lado, conforme foi mencionado
o direcionamento, ou determinação de ressarcimento, é de ser feita em atenção aos contornos do caso concreto, e em moldes que não esvaziem a natureza solidária da obrigação, e prerrogativas processuais relacionadas.

Todavia mencionei que
havendo distribuição interna das competências de cada um dos entes estatais, cabe aos réus fornecerem o tratamento requerido, podendo pleitearem o reembolso de despesas, se a responsabilidade foi, por conveniência, repassada de outro ente federativo. A racionalização na utilização dos recursos públicos, ou a necessidade de planejamento, de organização e de previsão, no sentido da efetivação isonômica dos direitos constitucionais, não pode excluí-los.

Conclui-se, portanto, que há discussão perante o Superior Tribunal de Justiça sobre demandas de saúde e competência, nos autos do Incidente de Assunção de Competência n.º 14, em que se deve primar pela celeridade e eficácia processual, sob pena de o provimento judicial se tornar inócuo, devendo o juiz se abster de praticar ato de declinação de competência.

Ancorado no precedente do
Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADO NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADO. TUTELA PROVISÓRIA. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO. AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO. INTEGRAÇÃO DA UNIÃO AO POLO PASSIVO. CONTROVÉRSIA AFETADA AO JULGAMENTO DE PRECEDENTE QUALIFICADO. IAC N. 14. DETERMINAÇÃO PROVISÓRIA DE QUE OS AUTOS PROSSIGAM NA JURISDIÇÃO ESTADUAL ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DO IAC. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra autoridade estadual pleiteando o fornecimento de medicamento registrado na Anvisa, mas não padronizado no SUS. No recurso ordinário, alegando, em síntese, que o Tema 793/STF não tem como objetivo instituir litisconsórcio passivo necessário, na medida em que os entes federados são solidariamente responsáveis no que diz respeito ao fornecimento de medicamento, a recorrente pugna pela liminar para que seja determinada, de forma imediata, a concessão da medicação que pleiteia.

II - O agravo interno não comporta provimento quanto à tutela provisória, devendo ser mantida a decisão agravada pelas razões ali expostas.

III - A concessão de liminar em recurso que originariamente não tenha efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, exige a presença cumulativa e evidente dos requisitos do fumus boni iuris e o do periculum in mora.

IV - Não se desconhece que a saúde é bem constitucionalmente protegida, e a medicação necessária ao tratamento de cada enfermidade tem natureza essencial. No entanto, nessa seara preambular, não se apresenta viável a concessão da liminar tal qual pleiteada pela parte, qual seja, determinando-se o fornecimento da respectiva medicação, sob pena de usurpação da competência a quo na análise dos respectivos pressupostos.

V - No tocante ao mérito do recurso ordinário, verifica-se que a questão a respeito da inclusão ou não da União no polo passivo das ações que versem sobre fornecimento de medicamento registrado na Anvisa, mas não padronizado nas políticas públicas, foi afetada para julgamento no Incidente de

Assunção de Competência n. 14 no CC n. 187.276/RS: "Delimitação da tese controvertida: Tratando-se de medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na ANVISA, analisar se compete ao autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, e, em consequência, examinar se é indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal.

" (IAC no CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 31/5/2022, DJe de 13/6/2022.) VI - Anote-se ainda que, em sessão realizada em 8/6/2022, a Primeira Seção, por unanimidade, deliberou que, até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao afetado, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual, nos termos da questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator.

VII - Pelo exposto, dada a admissão da matéria para julgamento como precedente qualificado, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a devida baixa, para que proceda à análise da pretensão autoral, observada a deliberação quanto à competência provisória do Juízo estadual, nos termos da questão de ordem proposta pelo Ministro Gurgel de Faria e, oportunamente, o que vier a ser decidido por esta Corte no julgamento do IAC n. 14.

VIII - Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno quanto à tutela provisória e determino o retorno dos autos à origem, com a devida baixa, nos termos da fundamentação.

(AgInt no RMS n. 68.698/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.)

Importante destacar novamente,
conforme relata a inicial da ação civil pública sob o documento de ID nº 74547845 dos autos principais assinado pela Coordenadora do Programa de Assistência a paciente com fibrose cística do Pará – Unidade Hospitalar João de Barros Barreto – Unidade Ambulatorial Pediatria, Dra. Valéria de Carvalho Martins, pediatra, ou seja, hospital público vinculado ao SUS, esclarece que:

“(...)
os pacientes que
tem
Fibrose Cística (CID=E84.9), como a menor Clara Sophia da Silva Guimarães, necessitam de vitaminas
ADEK na apresentação hidrosssolúvel
(DEKAS ou SOURCE ou AQUADEK) considerando que os mesmos têm insuficiência pancreática grave e não absorvem essas vitaminas provenientes da alimentação como os demais indivíduos normais. A ausência dessas vitaminas está associada a maior deterioração e baixa regeneração de mucosas e hemorragias recorrentes que quando não fatais comprometem a qualidade de vida dos pacientes. Esse suplemento vitamínico
não

é produzido no Brasil devendo ser importado,
o que dificulta o acesso dos pacientes para sua aquisição.”

Consoante citado na decisão
recorrida, sobre os documentos juntados pelo próprio agravado com a contestação, o Despacho:188/2022 da Diretoria de Políticas de Atenção Integral a Saúde/Coordenação Estadual de Nutrição, no qual consta que “
A paciente é residente e domiciliada no município de Barcarena e
se encontra regularmente matriculado no Programa de Fibrose Cística do Hospital Universitário João de Barros Barreto.
Vale ressaltar que, se encontra tramitando nesta secretaria o processo sob nº 2022/861741 referente a aquisição do suplemento polivitamínico a base de vitaminas D, E, K e A a fim de atender aos pacientes do referido programa e assim que disponível em nossos estoques disponibilizaremos aos pacientes
.”
(ID nº 78491723 – pág. 1) (grifos nossos).

Desse modo, considerando
a afirmação de que a paciente já recebera tal suplemento no Hospital Público Barros Barreto e, também as informações acima transcritas oriundas de órgãos públicos, parece-me ser o caso de suplemento cuja importação já se encontra autorizada pelos órgãos competentes e já, inclusive utilizada pelo SUS, não se revelando plausíveis as razões recursais do agravante.

De outro vértice, o perigo de dano decorre do fato de que o não fornecimento do polivitamínico, em caráter de urgência, poderá ensejar risco à vida de criança.

Com efeito, destaquei no decisum combatido, que
não há como ser afastada a comprovação do
fumus boni iuris
para o deferimento da liminar pelo juízo de origem, na medida em que autoridades públicas vinculadas ao centro de referência no atendimento de pacientes com o diagnóstico da interessada no Hospital Barros Barreto, indicam o mesmo suplemento requerido para o tratamento, o que por si só, demonstra a necessidade da interessada e a não indicação de outro, afastando também a necessidade de perícia médica.

Todavia, conforme inclusive destacado na decisão combatida
, não se ignora que o suplemento não possui registro na ANVISA, contudo, tratando-se de direito público subjetivo fundamental à saúde, a tutela de urgência deve ser mantida até que sobrevenham novos elementos probatórios principalmente quanto à autorização de importação e a sua anterior utilização na rede pública apesar de não incorporada ao SUS.

Conforme foi mencionado na decisão recorrida, no voto do Ministro Relator Gurgel de Faria, restaram consignadas as seguintes medidas:

“
c)
manutenção do curso das ações que versam sobre a dispensação de tratamento/medicamento não incluído nas políticas públicas, visto que a suspensão dos feitos poderia causar dano de difícil reparação àqueles que necessitam da tutela do direito à saúde; d) havendo conflito de competência, fica, nos termos do art. 955 do CPC/2015, designado o Juízo estadual para decidir, em caráter provisório, as medidas urgentes referentes aos processos em comento
;”

Consoante citado na decisão
recorrida, os documentos médicos juntados aos autos, verifico a ocorrência de verdadeiro
periculum in mora inverso, logo
não merece reforma a decisão monocrática agravada
, ante o quadro delicado de saúde da criança, devendo ser mantida a decisão recorrida.

Nesse sentido, colaciono os julgados explicitando o entendimento consolidado nesta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM GARANTINDO TRATAMENTO E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO A PACIENTE ACOMETIDO POR DOENÇA GRAVE, E RISCO DE PERDA IRREVERSÍVEL DE ÓRGÃOS E FUNÇÕES. DIREITO À VIDA E À SAÚDE CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS – ART. 196 DA CF. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRECEDENTE STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178 – TEMA 793. DECISÃO ACERTADA. LIMITE DAS
ASTREINTES
MINORADO DE MANEIRA A SE ADEQUAR AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Estado é responsável solidário pela promoção, proteção, defesa e cuidado com a saúde.

2. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado.

3. Decisão acertada, visando assegurar o direito à vida e saúde à paciente hipossuficiente, portador de Estenose uretral, CID 10 – N35.9 e Transtornos resultante de função tubular alterada, CID 10 – N25.9 com risco de perda irreversível de órgãos ou funções orgânicas e grave comprometimento do bem-estar, e necessita de procedimento cirúrgico para reverter o quadro
. (...)

5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido nos termos do voto da relatora. (7467575, 7467575, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-29, publicado
em 2021-12-09)

..............................................................................................................

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À VIDA E À SAUDE
. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR CARTA DE ENTE PÚBLICO SEM O ENVIO DOS AUTOS. DECISÃO PROFERIDA EM COMARCA SEM REPRESETNAÇÃO DO ENTE DEMANDO. CITAÇÃO POR CARTA SEM A NECESSIDADE DE ENVIO DOS AUTOS. PRECENDETE DO STJ.
PRELIMINAR DE ILEGITIMDADE PASSIVA. RESPOSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. PRELIMINARES REJEITADAS. MEDICAÇÃO. FORNECIMENTO. DISPENSAÇÃO. REQUISITOS. TEMA 793/STJ
. ASTREINTE. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. 1. Interposto agravo de instrumento contra decisão do juízo de primeiro grau que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ, através de suas respectivas Secretarias de Saúde, disponibilizem, no prazo de 05 (cinco) dias, ao menor os medicamentos ( CARBOLITIM 300 mg, CLONAZEPAN e ZAP ou ZOPIX 5 mg), para fins de tratamento contínuo de Transtorno Mental Crônico, CID F90-1; 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou a jurisprudência no sentido de validar a intimação da Fazenda Pública, por carta, por aviso de recebimento, quando a comarca não for sede da representação do referido ente público, nos termos do art. 273, II, do Código de Processo Civil/2015. Afastada a preliminar de nulidade de citação por carta sem a remessa dos autos.
3. Não merece prosperar a ilegitimidade passiva ad causam do agravante, pois prestar assistência à saúde funda-se no princípio da cogestão, reafirmada pela tese de repercussão geral (Tema 793), em que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde. Preliminar rejeitada. 4. Aos entes da federação cabe o dever de fornecer gratuitamente tratamento médico a pacientes necessitados (art. 6ª e 196 da Constituição Federal); 5. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente; 6. Comprovada a necessidade de utilização dos medicamentos, objeto da lide, e sendo o interessado portador da enfermidade consignada na inicial e hipossuficiente financeiramente, sem condições econômicas de suportar os custos do tratamento, devem os entes públicos fornecê-lo, por força de ordem constitucional (art. 196 da CF);
7. O estado de saúde do interessado, assim como a grandeza do bem em questão, por si sós, já fazem emergir o maior risco de dano em seu desfavor, já que caracterizada a necessidade de salvaguarda da própria vida por meio da dispensação dos medicamentos prescritos pelo médico especialista;
8. Comprovado o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão atacada;
9. Se afigura proporcional a fixação de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), a qual será contada a partir de 5 (cinco) dias da intimação dos requeridos, limitando a 60 (sessenta) dias, razão pela qual não merece reforma; 10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (2020.00405404-32, 211.988, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-01-27, publicado em 2020-02-13)

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 24/10/2023